Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702884-57.2021.8.07.0000 Agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A Agravado CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e Outros Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, concedeu prazo aos Devedores para que procedam à emenda da impugnação apresentada em Juízo e determinou a intimação da Credora, ora Agravante, para informar: “a) Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) Se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; e c) Se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente”. A Agravante sustenta que “não se admite emenda à impugnação ao cumprimento de sentença para que a parte aponte a parcela incontroversa do débito. Foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça por meio do tema repetitivo n. 673 (REsp 1.387.248/SC)”. Alega inobservância aos artigos 835, inciso IX, e 861 do Código de Processo Civil, ao argumento de que aquele prevê a possibilidade de penhora de quotas de sociedades empresárias e que a expropriação destas está submetida a regime próprio, conforme previsto no Art. 861 do Código de Processo Civil. Afirma que a Decisão agravada impôs como condição ao deferimento da penhora a demonstração pela Agravante de saúde financeira da empresa executada, sendo que referida atribuição, por expressa disposição legal, seria da sociedade, conforme prevê o Art. 861, inciso I, do Código de Processo Civil. Pondera que o Juízo a quo tratou inoportunamente da liquidação das quotas sociais da empresa, uma vez que “os incs. II e III do mesmo art. 861 foram igualmente desrespeitados porque, segundo eles, a liquidação das quotas condiciona-se à inexistência de interesse dos demais sócios em adquirí-las”. Assevera a comprovação nos autos de inexistência de bens passíveis de penhora em nome da parte Devedora/Agravada, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a antecipação parcial da pretensão recursal para que “a) o Juízo de origem julgue desde já a impugnação ao cumprimento de sentença sem considerar a emenda oportunizada; b) seja imediatamente lavrado mandado de penhora das quotas sociais que estão prestes a ser transferidas em favor do devedor JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o n. 397.907.111-15, nos autos do processo n. 0726743-36.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília, com a expedição de ofício àquele juízo; c) o Juízo de origem observe imediatamente o rito especial previsto no art. 861 do CPC, com a imediata intimação das sociedades “Auto Posto 314 Norte Ltda” e “Dayse de Sousa e Silva EPP”, compostas pelas quotas penhoradas, para apresentarem balanço especial (art. 861, inc. I) e para oferecê-las aos demais sócios (art. 861, II)”. No mérito, pede o provimento do agravo para que seja determinado ao Juízo de origem que julgue a impugnação ao cumprimento de sentença sem considerar a emenda oportunizada; seja deferida a penhora das quotas sociais conferidas ao devedor JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o n. 397.907.111-15, nos autos do processo n. 0726743-36.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília, sem as condições impostas pelo Juízo a quo; seja lavrado mandado de penhora das quotas sociais conferidas ao devedor JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o n. 397.907.1111-15, nos autos do processo n. 0726743-36.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília, com a expedição de ofício àquele juízo; e que o Juízo de origem observe o rito especial previsto no art. 861 do CPC. Preparo regular à pág. 1 do ID 22821021. É a suma dos fatos. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada, verbis: “Concedo aos executados o prazo de 05 dias para que emende a sua impugnação, trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, conforme exige o § 4o do art. 525 do CPC, sob pena de rejeição liminar. Vindo o demonstrativo, dê-se vista ao exequente por 15 dias e, em seguida, voltem conclusos. Quanto ao pleito de ID 76960220, em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprar tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processa-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Nesse caso, o presente cumprimento de sentença será suspenso até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intime-se o exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) Se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; c) Se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. Na oportunidade, apresente certidão que indique o valor do crédito do executado nos autos 0726743-36.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília uma vez que, a princípio, o pedido de cumprimento de sentença lá realizado decorre de obrigação de fazer e de execução de honorários sucumbenciais. Intimem-se.” Págs. 76/77 do ID 22821018. A um primeiro e provisório exame reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, restou assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.387.248/SC, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, que “é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial", o que, em princípio, impede a possibilidade de emenda à impugnação de forma a atender ao disposto no Art. 525, §4o, do Código de Processo Civil. Quanto à penhora de quotas de sociedades empresárias, expressamente autorizada pelo Art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, registro, em exame superficial dos autos, que não cabe ao Juízo a quo reputar ineficaz a constrição judicial “por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos”, e tampouco inócua “caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio”. As quotas sociais possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do Art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, o que, em sede de cognição sumária, revela eventual impertinência de liquidação das quotas perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. De igual forma, não há previsão legal que imponha ao Credor o ônus de demonstrar a saúde financeira da empresa, bem como o de realizar perícia técnica a suas expensas para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas, sob pena de indeferimento do pedido de penhora. Cumpre destacar que a execução se processa no interesse do Credor com vistas à satisfação de seu crédito. No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835 C/C ART. 861, AMBOS DO CPC. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da penhora para satisfação da execução, inclui, no seu rol, as quotas sociais. Inteligência do art. 835 c/c art. 861, ambos do CPC. 2. Não tendo sido encontrados outros bens, não há que se falar que a penhora de quotas não irá satisfazer a execução ou será procedimento inócuo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1027918, 07020899020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Todos os bens do executado respondem pelo pagamento da dívida retratada no título executivo, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833 do Código de Processo Civil. II. As quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela apropriado condicionar a sua penhora à comprovação do seu valor econômico ou à sua avaliação. IV. A sociedade limitada só se tem por extinta depois da verificação do fato resolutório e da liquidação respectiva, na forma dos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, de maneira que, até que isso ocorra, é juridicamente viável a penhora das quotas que pertencem ao executado, mesmo porque é exatamente no contexto do processo de execução que se apura, mediante o procedimento de liquidação previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, o seu valor para fins expropriatórios. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1180706, 07158445020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior Decisão do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator